Tribunal: TJDFT
Processo: 0708447-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0708447-32.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: MUNDIAL EDUCACIONAL LTDA AGRAVADO: CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS SANTA FE LTDA - ME DECISÃO 1. A executada agrava da decisão da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Proc. 0715944-02.2018.8.07.0001 - id 84836824) que rejeitou, liminarmente, exceção de pré-executividade, sob o fundamento de que a matéria nela suscitada deve ser objeto de embargos. Alega, em suma, que a exceção também é adequada para questionar a matéria, que não demanda dilação probatória, pois suficientemente instruída. Sustenta a nulidade do negócio jurídico, pois há prova da impossibilidade absoluta de o imóvel objeto do contrato de locação executado obter a carta de habite-se, bem como nulidade da escritura de permuta e vício de vontade, já que não lhe era possível ter acesso ao processo de habite-se, salientando a inexistência de registro na matrícula sobre transações imobiliárias. Requer a tutela de urgência para que seja determinado o processamento da exceção de pré-executividade. 2. Não vejo configurada o fumus boni juris nem o periculum in mora. Em princípio, a complexidade dos fundamentos aponta para a inadequação da exceção de prá-executividade, ante a significativa probabilidade de dilação probatória. Por outro lado, não se faz iminente a prática de atos expropriatórios, o que inibe a constatação de risco nesta fase. Indefiro, portanto, a liminar. Comunique-se ao Juízo a quo. À agravada para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 5 de abril de 2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR